Tribunal: STF
Processo: AR 3217
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO RESCISÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.254/STF. SERVIDORA ESTABILIZADA PELO ART. 19 DO ADCT. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL DA ORIGEM APONTANDO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (APOSENTADORIA) NO RPPS/TO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.

    I. Caso em exame

    1. Ação Rescisória proposta por servidora pública aposentada, estabilizada pelo art. 19 do ADCT, visando desconstituir decisão transitada em julgado que determinou sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), em desacordo com a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF. A parte autora pleiteia o pagamento de seu benefício no Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (RPPS/TO), considerando que sua aposentadoria foi concedida antes do marco temporal fixado pelo STF.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade de ação rescisória contra decisão em desacordo com a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF; e (ii) o cabimento de tutela provisória para pagamento do benefício previdenciário da parte autora no RPPS/TO.

    III. Razões de decidir

    3. O STF, ao modular os efeitos do Tema 1.254/STF, assegurou a manutenção dos benefícios implementados ou com requisitos preenchidos até 17/06/2024, protegendo situações como a da parte autora, cuja aposentadoria foi concedida em 18/02/2013.

    4. A jurisprudência desta Suprema Corte admite ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral, a exemplo do que fixado no Tema 1.338/RG (RE 1.489.562).

    5. A aposentadoria do requerente - vinculada ao RGPS - foi concedida em 18/02/2013, data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do Tema 1.254/RG, ocorrida em 17/06/2024. Existência de decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Tocantins, que consigna que, à vista da idade e do tempo de contribuição, a servidora tem direito à aposentadoria pelo Regime Previdenciário Próprio do Estado do Tocantins. Assim, reputo preenchido o requisito de fumus boni iuris.

    6. A idade avançada da parte autora (73 anos) e a natureza alimentar do benefício cessado demonstram o periculum in mora necessário para a concessão da tutela provisória.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Pedido de tutela provisória de urgência julgado procedente para suspender os efeitos da decisão rescindenda e determinar o pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO), com a consequente suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até julgamento definitivo desta ação rescisória.

    8. Medida cautelar referendada.